Tribunal: STJ
Processo: 0310135-61.2015.8.24.0023
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-04-24

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2502522 - SC(2023/0392428-6)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
AGRAVANTE
: COMERCIO E REPRESENTACAO ZABOT LTDA
ADVOGADOS
: JOSÉ BRESSAN MARTINS JÚNIOR - SC030091
HANDERSON RODRIGUES - SC025630
BRUNA FARIAS ZABOT - SC034676
RODRIGO BULCÃO VIANNA DOMINGUES - SC039106
AGRAVADO
: FOSFOR IMPORTACAO, EXPORTACAO E GESTAO LTDA
ADVOGADOS
: GHILHERME PASSOS BOPPRÉ - SC028687
GUSTAVO MARTINS GEVAERD - SC033956
EMENTA
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REPRESENTAÇÃO COMERCIAL.
RESCISÃO CONTRATUAL. JUSTA CAUSA. REVISÃO DE FATOS E
PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N.

7/STJ.
1. O Tribunal de origem formou sua convicção com base em análise
exauriente do acervo fático-probatório, destacando a existência de sete
reclamações contundentes de clientes, a ausência de visitas por expressivo
lapso temporal e o atendimento precário prestado pela representante
comercial, fatos que caracterizaram conduta desidiosa reiterada e justificaram
a rescisão contratual por justa causa.
2. A pretensão de afastar a conclusão das instâncias ordinárias quanto à
configuração de desídia, à idoneidade das provas e à existência de justa causa
para rescisão do contrato de representação comercial demanda a revisão do
quadro fático delineado e a reinterpretação de cláusulas contratuais, o que é
vedado em recurso especial pela Súmula 7/STJ.
3. A revalorização de fatos e provas, com superação do óbice previsto em
súmula, pressupõe a inexistência de controvérsia sobre os elementos de
convicção, o que não se verifica, pois a tese recursal aponta justamente para a
necessidade de nova apreciação da prova produzida e da cronologia de sua
obtenção.
Agravo interno improvido.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA56116177 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 23/04/2026 13:45:49
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: f8da46b3-e8b2-4751-a48a-74877047fa69

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
14/04/2026 22/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela
Teixeira e Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela Teixeira.
Brasília,
.
23 de abril de 2026
Ministro Humberto Martins
Relator
Documento eletrônico VDA56116177 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 23/04/2026 13:45:49
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: f8da46b3-e8b2-4751-a48a-74877047fa69

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2502522 - SC(2023/0392428-6)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
AGRAVANTE
: COMERCIO E REPRESENTACAO ZABOT LTDA
ADVOGADOS
: JOSÉ BRESSAN MARTINS JÚNIOR - SC030091
HANDERSON RODRIGUES - SC025630
BRUNA FARIAS ZABOT - SC034676
RODRIGO BULCÃO VIANNA DOMINGUES - SC039106
AGRAVADO
: FOSFOR IMPORTACAO, EXPORTACAO E GESTAO LTDA
ADVOGADOS
: GHILHERME PASSOS BOPPRÉ - SC028687
GUSTAVO MARTINS GEVAERD - SC033956
EMENTA
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REPRESENTAÇÃO COMERCIAL.
RESCISÃO CONTRATUAL. JUSTA CAUSA. REVISÃO DE FATOS E
PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N.

7/STJ.
1. O Tribunal de origem formou sua convicção com base em análise
exauriente do acervo fático-probatório, destacando a existência de sete
reclamações contundentes de clientes, a ausência de visitas por expressivo
lapso temporal e o atendimento precário prestado pela representante
comercial, fatos que caracterizaram conduta desidiosa reiterada e justificaram
a rescisão contratual por justa causa.
2. A pretensão de afastar a conclusão das instâncias ordinárias quanto à
configuração de desídia, à idoneidade das provas e à existência de justa causa
para rescisão do contrato de representação comercial demanda a revisão do
quadro fático delineado e a reinterpretação de cláusulas contratuais, o que é
vedado em recurso especial pela Súmula 7/STJ.
3. A revalorização de fatos e provas, com superação do óbice previsto em
súmula, pressupõe a inexistência de controvérsia sobre os elementos de
convicção, o que não se verifica, pois a tese recursal aponta justamente para a
necessidade de nova apreciação da prova produzida e da cronologia de sua
obtenção.
Agravo interno improvido.
RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):
Cuida-se de agravo interno interposto por COMÉRCIO E
REPRESENTAÇÃO ZABOT LTDA. contra decisão monocrática de minha relatoria que
conheceu do agravo para não conhecer do recurso especial (fls. 1.061-1.069).
Documento eletrônico VDA55736338 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 08/04/2026 17:19:07
Código de Controle do Documento: 8133977f-8bac-4e65-9695-c37125005701

Extrai-se dos autos que o recurso especial inadmitido foi interposto, com
fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e "c", da Constituição Federal, contra
acórdão do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA assim
ementado (fl. 852):

APELAÇÕES
CÍVEIS.
AÇÃO
DECLARATÓRIA
CUMULADA COM INDENIZATÓRIA. SENTENÇA DE
PARCIAL
PROCEDÊNCIA.
IRRESIGNAÇÃO
DE
AMBOS OS LITIGANTES. I - RECURSO DA PARTE
RÉ
1.
CONTRATO
DE
REPRESENTAÇÃO
COMERCIAL.
SENTENÇA
QUE
DECLARA
INEXISTENTE JUSTA CAUSA PARA RESCISÃO
CONTRATUAL,
RECONHECE
A
RESILIÇÃO
UNILATERAL POR DENÚNCIA IMOTIVADA E
CONDENA A REPRESENTADA AO PAGAMENTO
DAS VERBAS INDENIZATÓRIAS PREVISTAS NOS
ARTIGOS
27,
“J”,
E
34
DA
EMPRESA
REPRESENTADA

QUE,
NA
LEI
N.
4.886/65.
CONTESTAÇÃO, COMPROVOU A DESÍDIA DA
REPRESENTANTE COMERCIAL. RECLAMAÇÕES
FEITAS
POR
CLIENTES
EM
PESQUISA
DE
SATISFAÇÃO A DEMONSTRAR A AUSÊNCIA DE
VISITAS DA REPRESENTANTE DURANTE VÁRIOS
MESES,
BEM
COMO
A
PRESTAÇÃO
DE
ATENDIMENTO
PRECÁRIO.
JUSTA
CAUSA
CONFIGURADA NOS TERMOS DO ARTIGO 35, "A",
DA
LEI
DE
REPRESENTAÇÃO
COMERCIAL.
ARGUMENTOS
RAZIDOS
AOS
AUTOS
PELA
AUTORA QUE NÃO SE PRESTAM A AFASTAR OU
JUSTIFICAR OS FATOS QUE ENSEJARAM A
DELIBERAÇÃO DA REPRESENTADA. MOTIVAÇÃO
PARA DESFAZIMENTO DO CONTRATO QUE SE
MOSTRA
IDÔNEA
E
SUFICIENTE
PARA
FUNDAMENTAR A RESCISÃO CONTRATUAL E,
POR CONSEGUINTE, AFASTAR O DIREITO ÀS
VERBAS INDENIZATÓRIAS. PRECEDENTES DESTA
CORTE DE JUSTIÇA NESTE SENTIDO. REFORMA
DA SENTENÇA PARA JULGAR IMPROCEDENTES
OS PEDIDOS DA AÇÃO. REDISTRIBUIÇÃO DOS
ENCARGOS
SUCUMBENCIAIS
COMO
CONSEQUÊNCIA LÓGICA. APELAÇÃO CONHECIDA
E PROVIDA. II - RECURSO DA AUTORA 2.
ACOLHIDA DO RECURSO DA RÉ, COM O
RECONHECIMENTO
DA
IMPROCEDÊNCIA
DA
TOTALIDADE DOS PEDIDOS DA DEMANDA, QUE
TORNA PREJUDICADA A APRECIAÇÃO DO APELO
APRESENTADO PELA AUTORA. 3. SUCUMBÊNCIA
RECURSAL. HONORÁRIOS ADICIONAIS DEVIDOS
PELA DEMANDANTE. INCIDÊNCIA DO ARTIGO 85,
§ 11, DO
RECURSO DA RÉ, CONHECIDO E
CPC/2015.
PROVIDO. RECURSO DA AUTORA, PREJUDICADO.

Embargos de declaração acolhidos com efeitos infringentes (fls. 891-898):

Documento eletrônico VDA55736338 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 08/04/2026 17:19:07
Código de Controle do Documento: 8133977f-8bac-4e65-9695-c37125005701

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO (ARTIGO 1.022 DO
EM APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA
CPC/2015)
CUMULADA COM INDENIZATÓRIA. DECISÃO
COLEGIADA QUE CONHECEU E DEU PROVIMENTO
AO RECURSO DA RÉ E DEIXOU DE CONHECER O
RECURSO DA AUTORA. INSURGÊNCIA DA PARTE
AUTORA. ALEGADA OMISSÃO RELACIONADA AO
CAPÍTULO
DA
SENTENÇA
QUE
JULGOU
PROCEDENTE
O
PEDIDO
DA
AÇÃO
PARA
CONDENAR A RÉ AO PAGAMENTO DE DIFERENÇA
DAS COMISSÕES A SEREM CALCULADAS COM
BASE NO VALOR TOTAL DAS MERCADORIAS, SEM
DESCONTOS
DE
IMPOSTOS
E
ENCARGOS
FINANCEIROS, NOS TERMOS DO ARTIGO 32, § 4°,
DA
DEFEITO DECISÓRIO DE FATO
LEI 4.886/65.
CONSTATADO.
ASPECTO
QUE
NÃO
TEM
CORRELAÇÃO COM A RESCISÃO CONTRATUAL
PROPRIAMENTE DITA. SENTENÇA QUE, NESTE
PONTO,
ESTÁ
EM
CONSONÂNCIA
COM
A
INTERPRETAÇÃO JURISPRUDENCIAL DA CORTE
SUPERIOR DE JUSTIÇA E DESTE TRIBUNAL
ACERCA DO ARTIGO 32, § 4o, DA
E
LEI No 4886/65
QUE,
PORTANTO,
DEVE
SER
MANTIDA.
PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO ATINENTE AOS
VALORES RELATIVOS AO PERÍODO ANTERIOR A
CINCO ANOS CONTADOS DO AJUIZAMENTO DA
DEMANDA.
INCIDÊNCIA
DO
ARTIGO
44,
PARÁGRAFO
ÚNICO,
DA
LEI
ESPECÍFICA.
ACLARATÓRIOS CONHECIDOS E PROVIDOS COM
EFEITOS INFRINGENTES.

Rejeitados os segundos aclaratórios (fls. 924-927).
A agravante alega, nas razões do agravo interno, que "matéria fática
relevante para a discussão jurídica sobre a desídia e o ônus da prova foi amplamente
detalhada e expressamente consignada no acórdão do TJSC, permitindo, assim, a análise
da controvérsia por esta Colenda Corte sem que haja a necessidade de revolver o
conjunto probatório" (fl. 1.074).
Aduz, ainda, que, "se a desídia não foi provada, não se pode permitir que
ela seja utilizada como rótulo
para legitimar a ruptura e, por consequência, afastar
ex post
o direito indenizatório que a lei assegura" (fl. 1.075).
Sustenta, outrossim, que, "conforme exaustivamente demonstrado no
Recurso Especial, muitas das provas consideradas 'contundentes' pelo TJSC foram
produzidas unilateralmente pela Agravada e, o que é ainda mais grave, após a rescisão
contratual, em julho de 2015, enquanto a rescisão ocorreu em janeiro de 2015" (fl. 1.084).
Pugna, por fim, caso não seja reconsiderada a decisão agravada, pela
submissão do presente agravo à apreciação da Turma.
A agravada não apresentou contraminuta (fl. 1.100).
É, no essencial, o relatório.
Documento eletrônico VDA55736338 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 08/04/2026 17:19:07
Código de Controle do Documento: 8133977f-8bac-4e65-9695-c37125005701

VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):
Cinge-se a controvérsia à existência de justa causa para a rescisão unilateral
do contrato entre os litigantes e à necessidade de reexame do acervo fático-probatório
para alterar a conclusão das instâncias ordinárias.
Consoante aludido na decisão agravada (fl. 1.065):

Verifica-se que o Tribunal de origem fundamentou sua
decisão em análise exauriente da prova apresentada em
juízo, sendo as instâncias ordinárias soberanas no exame
do acervo fático-probatório.

A alteração da conclusão da Corte local acerca da
comprovação
de
desídia
da
recorrente
demanda
necessariamente a revisão de matéria fática e provas,
providência inviável na instância extraordinária, nos
termos da Súmula n. 7/STJ.

Registre-se que a revaloração de fatos e provas ou seu
reenquadramento jurídico, com superação do óbice
sumular, reclama a ausência de controvérsia quanto aos
referidos
elementos
de
convicção,
devendo
necessariamente constar no acórdão recorrido, o que não
ocorre no caso concreto.

Exsurge do acórdão da Corte de origem a existência de 7 reclamações
contundentes sobre a absoluta ausência de atendimento da representante comercial por
expressivo lapso temporal, demonstrando-se a conduta desidiosa reiterada da
representante legal, a qual deixou de cumprir sua obrigação de visitar e oferecer os
produtos da representada com a frequência necessária aos clientes compradores,
elementos que fundamentaram a rescisão contratual.
No caso concreto, a análise da existência de justa causa apta a ensejar
rescisão do contrato, reclama a revisão de fatos e provas, havendo inequívoco óbice
da Súmula n.
segundo entendimento majoritariamente firmado neste Sodalício
7/STJ,
A propósito, cito os precedentes:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
RESOLUÇÃO CONTRATUAL CUMULADA COM
PEDIDO
DE
INDENIZAÇÃO.
REPRESENTAÇÃO COMERCIAL. VIOLAÇÃO DOS
ARTS. 489 E 1.022 DO CPC. AUSÊNCIA. COMISSÕES.
RESOLUÇÃO
CONTRATUAL.
JUSTA
CAUSA.
REEXAME DE FATOS E PROVAS. INTERPRETAÇÃO
DE CLÁUSULA CONTRATUAL. INVIABILIDADE.
SÚMULAS NoS 5 E 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA.
Documento eletrônico VDA55736338 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 08/04/2026 17:19:07
Código de Controle do Documento: 8133977f-8bac-4e65-9695-c37125005701

AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Inexistem omissão, contradição ou obscuridade, vícios
elencados no
do NCPC, sendo forçoso
art. 1.022
reconhecer que a pretensão recursal ostentava caráter
nitidamente infringente, visando rediscutir matéria que já
havia sido analisada pelo acórdão vergastado.
2. A contradição ou a obscuridade remediáveis por
embargos de declaração são aquelas internas ao julgado
embargado, devidas à desarmonia entre a fundamentação e
as conclusões da própria decisão.
3.
seriam devidas as
O acórdão vergastado assentou que
comissões
debatidas,
porquanto
os
documentos
evidenciavam a intermediação pela representante em prol
da concretização dos negócios, bem como que houve
atraso significativo a ensejar justa causa para a
resolução do contrato de representação comercial.
Alterar as conclusões do acórdão impugnado exigiria
incursão fático-probatória e interpretação de cláusula
contratual, em afronta às Súmulas nos 5 e 7 do STJ.
4. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de
evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela
decisão agravada, o presente agravo não se revela apto a
alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ele ser
integralmente mantido em seus próprios termos.
5. Agravo interno não provido. (Grifei.)
(AgInt no
rel. Ministro Moura
AREsp n. 2.583.589/SP,
Ribeiro, Terceira Turma, Julgamento
DJEN
28/4/2025,
)
5/5/2025.

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
DIREITO
DOS
CONTRATOS.
CARÊNCIA
DE
FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA NÃO
VERIFICADA.
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL NÃO CONFIGURADA. RESCISÃO
CONTRATUAL.
AUSÊNCIA
DE
CULPA
DA
REPRESENTADA. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE.
. ÓBICES QUE TAMBÉM
SÚMULAS 5 E 7/STJ
INVIABILIZAM O CONHECIMENTO DO DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL.
MULTA
PREVISTA
NO
§ 4o, DO
NÃO CABIMENTO.
ART. 1.021,
CPC/2015.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Ainda que a parte "considere insubsistente ou incorreta a
fundamentação utilizada na decisão agravada, não há
necessariamente ausência de manifestação. Não há como
confundir o resultado desfavorável ao litigante com a falta
de
fundamentação"
(AgInt
nos
Edcl
no
relator Ministro Gurgel de Faria,
AREsp n. 2.151.525/SP,
Primeira Turma, julgado em
DJe de
.
11/9/2023,
15/9/2023)
2. O acórdão recorrido resolveu satisfatoriamente as
questões deduzidas no processo, sem incorrer nos vícios de
obscuridade, contradição, omissão ou erro material com
relação a ponto controvertido relevante, cujo exame
pudesse levar a um diferente resultado na prestação de
tutela jurisdicional.
3. Para concluir que a culpa pela rescisão contratual
seria da ora insurgida, seriam indispensáveis a
interpretação de cláusulas contratuais e o revolvimento
Documento eletrônico VDA55736338 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 08/04/2026 17:19:07
Código de Controle do Documento: 8133977f-8bac-4e65-9695-c37125005701

de fatos e provas, procedimentos obstados na seara
extraordinária, em virtude da previsão contida nos
verbetes n. 5 e 7 da Súmula desta Corte de
Uniformização.
4. A incidência dos óbices sumulares supracitados impede
não apenas o conhecimento do recurso pela alínea a, mas
também pela alínea c do permissivo constitucional, razão
pela qual a divergência jurisprudencial não foi analisada na
decisão ora impugnada.
5. O mero não conhecimento ou a improcedência do agravo
interno não enseja a necessária imposição da multa prevista
no
§ 4o, do
tornando-se imperioso
art. 1.021,
CPC/2015,
para tal que seja nítido o descabimento do recurso, o que
não se verifica na espécie.
6. Agravo interno desprovido. (Grifei.)
(AgInt no
rel. Ministro Marco
REsp n. 2.081.240/PR,
Aurélio Bellizze, Terceira Turma, Julgamento 26/2/2024,
DJe
)
28/2/2024.

CIVIL E EMPRESARIAL. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
INDENIZAÇÃO. CONTRATOS DE REPRESENTAÇÃO
COMERCIAL. RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA.
SUCESSÃO
EMPRESARIAL.
RECONHECIMENTO
NAS
INSTÂNCIAS
ORDINÁRIAS.
REVISÃO.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS 5 E 7 DO STJ.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. "A caracterização da sucessão empresarial não exige a
comprovação formal da transferência de bens, direitos e
obrigações à nova sociedade, admitindo-se sua presunção
quando
os
elementos
indiquem
que
houve
o
prosseguimento na exploração da mesma atividade
econômica, no mesmo endereço e com o mesmo objeto
social" (AgInt no
Relator Ministro
REsp 1.837.435/SP,
LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado
em
DJe de
.
10/5/2022,
7/6/2022)
2. Na hipótese, o Tribunal de origem reconheceu a
ocorrência de sucessão empresarial, bem como considerou
que a rescisão contratual se operou sem justo motivo,
sobretudo porque não houve verificação de desídia da outra
parte.
3. Rever as convicções da Corte de origem, acerca da
ocorrência de sucessão empresarial e da ausência de
justa causa para a rescisão contratual, demanda
reexame de cláusulas contratuais e do suporte fático-
probatório dos autos, o que é vedado em recurso
especial, em razão da incidência das Súmulas 5 e 7 do
STJ.
4. Agravo interno a que se nega provimento. (Grifei.)
(AgInt no
rel. Ministro Raul
AREsp n. 2.368.427/PR,
Araújo, Quarta Turma, Julgamento
DJe
29/4/2024,
)
2/5/2024.

Documento eletrônico VDA55736338 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 08/04/2026 17:19:07
Código de Controle do Documento: 8133977f-8bac-4e65-9695-c37125005701

Assim, não obstante o esforço argumentativo, entendo que a ausência de
qualquer novo subsídio trazido pelo agravante, capaz de alterar os fundamentos da
decisão ora agravada, faz subsistir incólume o entendimento nela firmado.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como penso. É como voto.
Documento eletrônico VDA55736338 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 08/04/2026 17:19:07
Código de Controle do Documento: 8133977f-8bac-4e65-9695-c37125005701

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.502.522 / SC
Número Registro: 2023/0392428-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00306716920158240023 03101356120158240023 0310135612015824002300306716920158240023
Sessão Virtual de
a
14/04/2026
22/04/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. JANICE AGOSTINHO BARRETO ASCARI

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : COMERCIO E REPRESENTACAO ZABOT LTDA
ADVOGADOS : JOSÉ BRESSAN MARTINS JÚNIOR - SC030091
HANDERSON RODRIGUES - SC025630
BRUNA FARIAS ZABOT - SC034676
RODRIGO BULCÃO VIANNA DOMINGUES - SC039106
AGRAVADO
: FOSFOR IMPORTACAO, EXPORTACAO E GESTAO LTDA
ADVOGADOS : GHILHERME PASSOS BOPPRÉ - SC028687
GUSTAVO MARTINS GEVAERD - SC033956
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
REPRESENTAÇÃO COMERCIAL
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : COMERCIO E REPRESENTACAO ZABOT LTDA
ADVOGADOS : JOSÉ BRESSAN MARTINS JÚNIOR - SC030091
Documento eletrônico VDA56080545 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:06:00
Código de Controle do Documento: 73b4921d-83a6-4f90-ab85-de07e7bbb1de

HANDERSON RODRIGUES - SC025630
BRUNA FARIAS ZABOT - SC034676
RODRIGO BULCÃO VIANNA DOMINGUES - SC039106
AGRAVADO
: FOSFOR IMPORTACAO, EXPORTACAO E GESTAO LTDA
ADVOGADOS : GHILHERME PASSOS BOPPRÉ - SC028687
GUSTAVO MARTINS GEVAERD - SC033956
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
14/04/2026
22/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela Teixeira e
Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento a Sra. Ministra
Daniela Teixeira.

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56080545 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:06:00
Código de Controle do Documento: 73b4921d-83a6-4f90-ab85-de07e7bbb1de